Tribunal: TJMT
Processo: 1012195-79.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012195-79.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAGMAR DE VASCONCELOS SILVA - CPF: 919.881.601-20 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1012195-79.2017.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop - MT.

RECORRENTE: DAGMAR DE VASCONCELOS SILVA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SINOP.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se comprovado o excesso de execução, regular a sentença que determina a realização de novo cálculo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente a impugnação à execução de sentença oposta pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de excesso a execução.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o respectivo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, como muito bem anotado na r. sentença, no caso dos autos o cálculo da incorporação da qual o exequente
faz jus
, deve observar o artigo 17 da Lei 568/99, e alterações da Lei 663/2001, da qual fala de aplicação sobre o salário inicial, sendo devida enquanto vigente a lei de regência, pois não há direito adquirido em caso de relação estatutária.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da execução,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022